Tribunal: TJMT
Processo: 0006233-79.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006233-79.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIERI FRANCA DA CRUZ - CPF: 006.475.211-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEM JOSE LEMES - CPF: 797.545.621-72 (ASSISTENTE), HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (ASSISTENTE), JAQUELINE FONTOURA FERREIRA - CPF: 030.597.421-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ACUSADO QUE TERIA SURPREENDIDO A VÍTIMA COM GOLPES DE ARMA BRANCA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, atingindo a vítima com inesperado golpe de arma branca, dificultando a defesa do ofendido, deve ficar a cargo dos jurados a deliberação sobre a configuração ou não da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que, na decisão de pronúncia, somente podem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0006233-79.2015.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pronunciou
Ronieri França da Cruz
em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, capitulado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (Id. n. 128580661).

Por sua vez, o recorrido, apresentando contrarrazões,

pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 128580665).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 128580675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 129851675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ronieri França da Cruz
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Insatisfeito, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pela inclusão, na decisão de pronúncia, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

A razão assiste ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos que no dia 08 de março de 2015, por volta de 23h00min, no interior de um veículo, que seguia em uma via pública, mais precisamente na rua Professora Tereza Lobo, bairro Consil, nesta Capital, o denunciado
RONIERI FRANÇA DA CRUZ
, imbuído de animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (tipo canivete), tentou matar a vítima Jaqueline Fontoura Ferreira, somente não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias aos seus desígnios.

Segundo apurado, a vítima era garota de programa há cerca de dois anos, pois precisava do dinheiro para ajudar no sustento da família.

No dia e hora dos fatos, a vítima encontrava-se em seu ‘ponto’, a espera de clientes para realizar programas, quando o denunciado parou com seu carro e chamou-a, ato contínuo, a vítima entrou no automóvel e ficou acertado o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) pelo programa.

Em seguida, seguiam de carro em direção ao Motel Pousada Modelo, quando o denunciado, de inopino, armou-se com um canivete que trazia consigo e desferiu um golpe na vítima, esta, que no momento de desespero, pulou do carro ainda em movimento, na tentativa de salvar-se do ataque do denunciado.

Portanto, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, que foi surpreendido pela atitude da vítima, que saltou do automóvel.

A vítima sofreu um corte incisivo devido ao golpe de canivete, bem como escoriações de natureza leve, decorrentes da queda ao pular do veículo, conforme constata o laudo de lesão corporal de fls. 50/56, e no que se refere ao denunciado, foi preso em flagrante delito.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que, a vítima foi atacada de surpresa, e só conseguiu salvar-se da agressão porque saltou do carro
.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, o que ficará melhor evidenciado na fase de instrução
” (Id. n. 128577806, pp. 1-3; destaquei).

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso dos autos, o magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao pronunciar o acusado, consignou o seguinte:

“
A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo laudo de lesão corporal juntado no ID 53445439- pg 13/19, boletim de ocorrência constante no ID 53446292 e laudo pericial no canivete apreendido, juntado nos ID’s 53445439 pgs. 21/22-e 53445438, pgs.1/5.

Quanto à autoria, o acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial na ocasião em que fora preso em flagrante delito, relatando que golpeou a vítima porque a mesma negou ter praticado um assalto contra o mesmo anteriormente, de modo que ficou irritado, e por isso atingiu-a com um canivete.

Em Juízo o acusado exerceu o seu direito ao silêncio.

A vítima, ouvida perante este Juízo, relatou que naquele dia o acusado chamou-a para ‘fazer um programa’, o qual foi aceito, e quando a mesma entrou no carro o acusado lhe efetuou um golpe com canivete e no momento do segundo golpe, a vítima conseguiu tomá-lo de suas mãos e pular do carro, que estava em movimento. Vejamos:

Vítima:
eu apenas tava atravessando a rua e ele me chamô no carro. Aí ele me chamô pra fazê programa, eu entrei dentro do carro, ele falô que nois ia Pousada Modelo que tem ali perto da Gazeta, quando passô em frente a pousada ele socô o primeiro canivete em mim. Aí depois ele desferiu outro golpe e eu consegui tomá dele. Na frente da gazeta eu pulei do carro.

Acusação:
e ele falou o que?

Vítima:
disse que eu nunca mais, ia aprendê a robá ninguém. Eu nunca robei ninguém. (...) Deve ter me confundido com outra pessoa. (...) Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida.

Acusação:
vocês combinaram um valor?

Vítima:
foi, quarenta reais. (...).

Neste Juízo foram ouvidas as testemunhas Edem José Lemes e Ericson Edward Pinheiro, ambos policiais militares que atenderam a ocorrência, e não se recordaram do fato.

A defesa, em sua tese, pugnou pelo não reconhecimento do dolo de matar, posto que o acusado desistiu de prosseguir no delito, e portanto, entende que o crime em tela deve ser desclassificado para outra tipificação penal, diversa da competência do Tribunal do Júri.

No entanto, em que pese a tese defensiva acerca da ausência do
animus necandi
, ou seja, do dolo na prática delitiva, entendo que maiores análises devem ser repassadas ao crivo do Tribunal do Júri, uma vez que aqui o juízo se esgota na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, sob pena de caracterizar a usurpação da competência dos Juízes naturais da causa.

É certo que há casos possíveis de aferir a ausência do elemento subjetivo nesta primeira fase e como consequência impronunciar o acusado ou desclassificar o crime, mas, ressalto, quando a instrução processual indica de prima tal conclusão, sem controvérsia, o que não é o presente caso.

Dessa forma, constatados os requisitos para a pronúncia do acusado, outras teses defensivas que demandem aprofundamento nas provas devem ser analisadas pelos juízes naturais da causa.

Por outro lado,
quanto à qualificadora prevista no inciso IV do §2°, do art. 121 do Código Penal, qual seja, crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que não há nos autos evidências acerca de tal incidência, pois conforme informado pela própria vítima, a mesma conseguiu tomar o canivete das mãos do acusado e pular do carro, daí porque não houve outros golpes e uma possível consumação do homicídio.

Desse modo, entendo que a qualificadora invocada é manifestamente improcedente, razão pela qual excluo-a da imputação delitiva
” (Id. n. 128580658; destaquei).

Nota-se que o juiz sumariante, ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reportou-se a elementos concernentes à interrupção do
iter criminis
por fatores alheios à vontade do agente.

Todavia, a circunstância de ter a ofendida logrado se apoderar do canivete utilizado pelo agente,
após este ter desferido um golpe que atingiu a sua região axilar esquerda
, embora inegavelmente relevante para a caracterização da
tentativa
, não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora em questão.

Com efeito, colhe-se do depoimento prestado pela vítima, sob o crivo do contraditório, que a investida do recorrente teria sido totalmente inesperada, na medida em que a ofendida nem sequer o conhecia, e teria aceitado entrar em seu veículo para a realização de um “programa”, pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), o que, inclusive, levou a vítima a conjecturar, em juízo, que o acusado pode tê-la confundido com outra pessoa.

Diga-se de passagem que, conquanto tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado na etapa judicial, o réu confessou a autoria do delito no curso das investigações, alegando que desferiu o golpe de canivete contra a vítima porque ficara “
muito nervoso
” com a negativa dela em admitir que teria praticado um roubo contra ele, cerca de um mês antes do fato.

Nesse contexto, verifico que, ao menos por ora, os indícios até aqui amealhados respaldam a assertiva de que a ofendida teria sido atacada de surpresa, reduzindo-lhe as chances de defesa, razão pela qual a matéria deve ser submetida à competência soberana do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MEDIANTE SURPRESA – SEIS GOLPES DE FACA – VÍTIMA LOCALIZADA MORTA EM SUA CAMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão por dívida que teve com a vítima;

2.
Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0037073-67.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para incluir na pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022